Tribunal: TJMT
Processo: 1005320-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005320-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), HUMBERTO CRISTIANO ALVES MARTINS - CPF: 042.200.851-65 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO DA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado pela defesa em favor de investigado preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de corrupção ativa e transporte ilegal de madeira (CP, art. 333, caput; Lei 9.605/98, art. 46, parágrafo único), com pedido de revogação da prisão preventiva.

2.

Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante ocorrida em 30/10/2024; (ii) existência de condenações anteriores transitadas em julgado e cumprimento de pena em regime semiaberto no momento da nova prisão; (iii) registro de termo circunstanciado por fato diverso; (iv) fundamentação da prisão preventiva pautada na necessidade de garantir a ordem pública e no risco de reiteração delitiva; (v) ausência de laudo médico que comprove alegada condição de saúde do paciente; (vi) designação de audiência de instrução e julgamento.

3.

Requerimentos do recurso: (i) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta; (ii) reconhecimento de inexistência dos requisitos legais para a custódia cautelar; (iii) alegação de negativa de autoria; (iv) alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) saber se é possível o reconhecimento da negativa de autoria pela via estreita do habeas corpus; (iii) verificar a existência de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A negativa de autoria não pode ser analisada na via do
habeas corpus
, por demandar exame aprofundado de provas, incompatível com o rito célere da ação constitucional.

6. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na existência de elementos concretos que evidenciem o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública.

7. O histórico de descumprimento de medidas impostas, a existência de condenações anteriores e a reiteração de condutas ilícitas são elementos idôneos para justificar a segregação cautelar.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do
periculum libertatis
.

9. A alegação de condição de saúde não comprovada por documentos hábeis não enseja revogação da custódia.

10. A alegação de excesso de prazo não prospera quando a marcha processual segue dentro da razoabilidade e sem demonstração de desídia do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 333, caput; Lei 9.605/98, art. 46, parágrafo único; CPP, arts. 311, 312, 313, I e II, 318, II, e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 181.347/RJ; TJMT, HC 1024848-51.2023.8.11.0000; TJMT, HC 1004280-43.2025.8.11.0000; Enunciados 6, 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma do art, 648, I, do CPP, c/c art. 5o, LXVII, da CF, pelo advogado Gustavo Garbatti do Prado, em favor de
Humberto Cristiano Alves Martins
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal, em tese, provocado em face deste último pelo Juízo da 3a Vara da comarca de Pontes e Lacerda/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu em preventiva no APF n. 1005802-03.2024.8.11.0013, decorrente da suposta prática do delito de corrupção ativa, em 30/10/2024.

O impetrante sustenta, na inicial acostada ao id. 270270866, que na referida data, por volta das 6h, ocorreu uma operação conjunta entre a Polícia Militar e o Grupo Especial de Fronteira, tendo sido feita a abordagem de um caminhão de placa AFM9C88 e que o condutor informou aos agentes estatais que a documentação do veículo estaria com o paciente.

Na sequência, afirma que o motorista e passageiro foram levados para unidade policial, oportunidade na qual, a pedido dos policiais, ligaram para o paciente ir até lá para regularizar a situação. Já no local solicitado, o paciente teria
“em um momento de desespero e sem instrução adequada sobre como deveria se portar, buscou uma solução para regularizar a situação da carga”
, averbando, ademais, que o paciente perguntou quanto custaria para que a carga fosse liberada, mas que essa fala dele, que foi filmada pelos policiais, não configuraria uma tentativa de suborno, pois não foi feita oferta em dinheiro.

Assevera, o subscritor da prefacial, que
“a mera a indagação ou pergunta sobre procedimentos administrativos não se confunde com a prática de corrupção ativa”
, tampouco o
“ato de questionar um agente público sobre valores ou penalidades aplicáveis não caracteriza, por si só, uma promessa ou oferta de vantagem indevida”
.

Aduz que a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se desnecessária, uma vez que não existem requisitos legais, porquanto ele possui residência fixa, trabalho lícito, tem filho menor e é o principal responsável pelos cuidados de sua genitora idosa, que se encontra em estado de saúde delicado, fazendo jus à liberdade provisória, invocando a interpretação extensiva do art. 318, III, do Código de Processo Penal.

Em conclusão, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente; ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Após o indeferimento do pedido de urgência tal como se infere da decisão que está no id. 270724391, o impetrante na petição vista no id. 270953870, postulou a reconsideração do aludido édito judicial, reiterando os argumentos vertidos na inicial deste
habeas corpus
, que foi indeferido pelos fundamentos que se encontram na decisão juntada ao id. 271808377.

Nas informações prestadas pela Juíza da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, enfocou-se na transcrição da decisão invectivada, pautada na necessidade da segregação cautelar em função da necessidade de assegurar a ordem pública, esclarecendo-se, ainda, que o paciente foi denunciado por incurso no art. 333, do Código Penal e art. 46 da Lei n. 9.605/98, com o recebimento da denúncia no dia 20 de dezembro de 2024, oportunidade na qual a necessidade da custódia cautelar foi reanalisada e mantida. Esclareceu, ainda, que após o exame das alegação finais, foi ratificado o recebimento da exordial acusatória, designada audiência de instrução e mantida a prisão preventiva do paciente (id.

274650371).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela
denegação da ordem
, dada a existência de indicativos de fratura da ordem pública:

Sumário
: Habeas Corpus – Art. 333, caput, do Código Penal – Art. 46, § único, da Lei no 9.605/98 – Prisão preventiva – Sustentada a negativa de autoria e carência de fundamentação – Inviabilidade – Necessidade de instrução processual – Revolvimento do arcabouço fático-probatório não admissível em sede de habeas corpus – Inteligência do enunciado orientativo no 42 da TCCR/TJMT – Prisão decretada em razão da ordem pública – Paciente que se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica – Custódia cautelar justificada – Recalcitrância criminosa (em conformidade com o Enunciado Criminal no. 6 desse Tribunal) – Insuficiência das medidas cautelares menos drásticas (art. 319, do CPP) – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43 do TJMT) – Alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa – Improcedência – Prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Não constatada desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que aguarda realização de audiência de instrução designada para 08/04/2025 – Homenagem ao princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição da liberdade do paciente, em razão da alegada negativa de autoria delitiva, ausência de fundamentação idônea/concreta da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial.

Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito em
30/10/2024
pelo cometimento, em tese, dos crimes de corrupção ativa e de transporte de madeira ilegal (art. art. 333, caput, do Código Penal e art. 46, parágrafo único, da Lei n° 9.605/98).

Inicialmente, cabe salientar que o exame de teses relativas ao mérito da ação penal, como a negativa de autoria não é permitido pela via estreita do
habeas corpus
, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do
writ
.

É o que ensina Heráclito Antônio Mossin citando Paulo Lúcio Nogueira:

“O instituto do habeas corpus visa amparar direito líquido, que se entende aquele cuja existência não é afetada por dúvidas ou incertezas. É de se ver que tal direito deve ser demonstrado com evidência [...]. é claro que o impetrante terá que fornecer de plano os elementos indispensáveis que demonstrem a liquidez de seu direito. O que não se admite é que haja exame aprofundado de prova, para aferir o direito do impetrante ou paciente, que deve fluir naturalmente do próprio pedido”
. ("Habeas Corpus", 7.ed., Barueri: Manole, 2005, p. 133).

Ressalta-se, ainda, que para a segregação cautelar bastam indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Além disso, a respeito do tema, este Tribunal de Justiça continua tendo a mesma posição exarada no Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consoante se depreende do acórdão abaixo ementado:

HABEAS CORPUS

–
J
Ú
RI
–
VEREDICTO CONDENAT
Ó
RIO
–
CASO JULGADO
–
HOMIC
Í
DIO QUALIFICADO
–
IRRESIGNA
ÇÃ
O
–
PEDIDO DE NULIDADE DA DECIS
Ã
O CONDENAT
Ó
RIA
–

1) NEGATIVA DE

AUTORIA

–
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE
–
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO F
Á
TICO-PROBAT
Ó
RIO
–
ENUNCIADO N. 42 DO TJMT

–
2) IRREGULARIDADES NO CURSO DO PROCESSO
–
INVIABILIDADE A UTILIZA
ÇÃ
O DO REM
É
DIO HEROICO COMO SUCED
Â
NEO RECURSAL (REVIS
Ã
O CRIMINAL)
–
EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS QUE EXIGIRIA AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SE CONSOLAR A DEFICI
Ê
NCIA DE DEFESA, O QUE N
Ã
O SE ADMITE EM SEDE DE
“
HABEAS CORPUS
”

–
SENTEN
Ç
A DE PRON
Ú
NCIA
–
PRECLUS
Ã
O
“
PRO JUDICATO
”
EM 2013
–
3) ALEGADA DEBILIDADE DE SA
Ú
DE E IDADE AVAN
Ç
ADA
–
FALTA DE RESPALDO PROBAT
Ó
RIO
–
INEXIST
Ê
NCIA DE POSTULA
ÇÃ
O AO

JU
Í
ZO

DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEGUNDO

GRAU

DE JURISDI
ÇÃ
O
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL N
Ã
O EVIDENCIADO
–
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENS
Ã
O DENEGADO.

O

habeas corpus

n
ã
o
é
a via adequada para incurs
õ
es aprofundadas nas quest
õ
es de negativa de

autoria, tendo em vista que, para tal discuss
ã
o,
é
necess
á
rio o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da a
çã
o mandamental.

In

casu, meio processual adequado para se

analisar

o pedido visando a anula
çã
o da senten
ç
a condenat
ó
ria em raz
ã
o de suposto argumento de irregularidades no curso do processo
é
a revis
ã
o criminal, eis que o tr
â
nsito em julgado ocorreu no ano de 2013, porquanto tal pretens
ã
o, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto f
á
tico-probat
ó
rio da a
çã
o principal, provid
ê
ncia incompat
í
vel com o rito c
é
lere e sum
á
rio da via eleita.

A condição de portador de doença grave (câncer no pulmão e próstata) não restou comprovada nos autos, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer laudo médico que demonstre seu atual estado de saúde, não podendo se falar, destarte, em constrangimento ilegal por afronta ao art. 318, II, do Código do Processo Penal. Além disso, não havendo provocação, perante o

ju
í
zo

de primeiro

grau, em rela
çã
o a tal mat
é
ria, a manifesta
çã
o deste Tribunal de Justi
ç
a configura vedada supress
ã
o de inst
â
ncia.
(N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,

Publicado

no DJE 19/12/2023).
Destacamos

Aliás, no que diz respeito ao tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PROCURAÇÃO. ADEQUAÇÃO. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. MERA IRREGULARIDADE. TRANCAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no sentido de ser prescindível a descrição pormenorizada do fato criminoso, sendo suficiente a menção aos tipos penais nos quais teria incorrido o querelado. 2. A falta do recolhimento das custas para ingresso da ação penal privada é mera irregularidade que foi sanada pelo querelante quando intimado. logo, não há falar em decadência do direito de queixa. 3. A queixa-crime ofertada preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo, suficientemente, as condutas imputadas à paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4.
Acolher as teses defensivas de negativa de autoria e atipicidade da conduta demandaria, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 181.347/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)
Destacamos

Portanto, em consonância com o posicionamento da Corte Superior e decisões firmadas por este Órgão Fracionário, a abordagem acerca da negativa de autoria na prática do ilícito não pode ser analisada nesta via mandamental, devendo ser dirimida por ocasião da instrução criminal perante o Juízo
a quo
, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa.

Em relação às teses remanescentes, a análise dos documentos acostados aos autos demonstra que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a segregação cautelar.

A propósito, veja-se o trecho da decisão impugnada que fundamenta a medida constritiva:

(...) No caso em concreto, a pena abstratamente cominada ao crime previsto no artigo 333 do Código Penal é de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. Logo, preenchido o requisito de admissibilidade contido no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Além disso, observa-se que
o flagrado possui duas condenações transitadas em julgado, cumprindo pena em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica
(SEEU 0003764-84.2014.8.11.0013). Assim, se encontra preenchido o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso II, do CPP.

Além disso,
foi instaurado em seu desfavor o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1000844- 73.2024.8.11.0077 na comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT pela suposta prática do delito previsto no artigo 46 da Lei n° 9.605/1998
.

Com efeito, observo que
estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria por parte do flagranteado, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, considerado risco de reiteração delitiva enquanto estiver respondendo pelo crime em liberdade, fator concreto
que justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

O apenado se encontrava
em cumprimento de pena quando foi preso pelos fatos ora em exame, o que demonstra a quebra do compromisso assumido com a justiça
e que
as medidas cautelares diversas da prisão, no caso, afiguram-se inócuas
, evidenciando a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, o Tribunal de Justiça mantém a seguinte orientação: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (...)”
(Decisão juntada na impetração no id. 270270872). Destaques nossos.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a impetração, entendo que o pedido de liberdade não merece acolhimento, uma vez que a decisão da autoridade apontada como coatora está devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No tocante à manutenção da prisão provisória como medida para evitar a reiteração delitiva, destaca-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo no 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e

de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Dessarte, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária diante da prática reiterada de condutas que colocam em risco a ordem pública. Ressalte-se que o paciente, ao que tudo indica, descumpriu as condições impostas para o cumprimento do regime semiaberto, notadamente a proibição de cometer novos delitos, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse contexto, conclui-se que a conduta habitual do paciente revela incompatibilidade com a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, restando caracterizado o
periculum libertatis
, requisito indispensável à segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se insuficiente no caso em análise, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente evidenciam que providência menos gravosa que a custódia preventiva não seria apta a resguardar a ordem pública.

Do mesmo modo, embora o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis e resida com sua genitora idosa, que depende de seus cuidados, cumpre destacar que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

No que se refere ao alegado
excesso de prazo na formação da culpa
, deduzido no pleito de reconsideração de liminar, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, a magistrada de primeiro grau, ao prestar as informações, esclareceu que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 08/04/2025, o que denota que a marcha processual segue em ritmo regular e compatível com as peculiaridades do caso concreto.

Assim, é entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a caracterização de excesso de prazo não decorre unicamente do mero descumprimento dos prazos legais. Para que se reconheça o direito à liberdade em razão da demora processual, é imprescindível a demonstração de ausência de justificativa razoável, sendo certo que o lapso temporal não pode ser avaliado de forma inflexível.

Com efeito, a aferição do excesso de prazo deve considerar as particularidades do caso concreto, sob a ótica da razoabilidade.

No caso em exame, não se verifica qualquer negligência ou inércia por parte do juízo de origem, sendo evidente que o processo tramita regularmente, dentro dos limites do possível. Por conseguinte, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado sob a ótica da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. 2. A instrução criminal encontra-se em tramitação regular, sem demonstração de desídia do Juízo processante ou da acusação, não havendo elementos que indiquem mora injustificada que justifique a revogação da prisão preventiva”.
(N.U 1004280-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

À vista do exposto e em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de Humberto Cristiano Alves Martins
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025